Tribunal: STF
Processo: AI 431401
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
petição do recurso extraordinário, não sendo possível aferir-lhe a
tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
Incidência da Súmula STF nº 639.
2. Segundo reiterada orientação
desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
 traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na instância ad
 quem.
3. O fato de o despacho de inadmissão do apelo extremo não
ter acusado sua intempestividade não afasta uma nova análise, pelo
Supremo Tribunal, desse pressuposto de admissibilidade.
4. Agravo
regimental improvido.